Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança, facultou a emenda à inicial para a conversão do mandamus em ação ordinária, “na qual poderá ser requerida tutela de urgência almejada, nos termos dos arts. 300 e seguintes do CPC”, por considerar necessária a instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa das partes. A Agravante sustenta que a empresa que ofertou o menor preço na Concorrência regida pelo Edital SESI/DF n. 03/2019 para a execução de obras de reforma visando atender o novo ensino médio na Unidade Operacional do SESI Taguatinga/DF – SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – foi inabilitada em razão da ausência da certidão de regularidade da Fazenda Estadual, conforme exige o item 9.1.2, letra “D” do edital. Interposto recurso administrativo contra referida decisão, a autoridade acoimada de coatora – Presidente da Comissão Permanente de Licitações do SESI – considerou válida a apresentação intempestiva da certidão, o que, segundo alega a Agravante, violou o princípio da vinculação ao edital e contrariou as normas contidas no edital que faz lei entre as partes, uma vez que o item 21.1 do edital prevê a inadmissão de juntada de documentos fora das datas nele especificadas. Afirma o cabimento do mandado de segurança por ser a prova pré-constituída e cuja análise não demanda a produção de provas. Alude ao item 9.8 do Regulamento do SESI, no sentido de que a não apresentação de qualquer documento ou sua apresentação em desacordo com a forma implicará na automática inabilitação da licitante. Informa que a empresa sagrada vencedora apresentou o preço de R$ 753.282,87 e que a Agravante ofertou valor com diferença ínfima no importe de R$ 754.438,57, bem como que os envelopes foram abertos na data de 28.11.2019 às 9h.30min., sem que a empresa tenha apresentado a certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, só vindo a fazê-lo em momento posterior, com a apresentação do referido documento, que foi emitido na mesma data às 16h.22min., com o recurso administrativo. Sustenta a ofensa aos princípios da igualdade, transparência, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa e do julgamento objetivo e colaciona doutrina e jurisprudência em abono a sua tese. Argumenta a probabilidade do direito e o periculum in mora ante a possibilidade de contratação da empresa que descumpriu as normas do certame. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a concessão de tutela provisória de urgência para que seja suspensa a decisão administrativa que habilitou a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como de qualquer ato administrativo tendente à sua contratação. No mérito, o provimento do agravo. Às págs. 1 e ss. do ID 13547682, a Agravante junta aos autos cópia integral do documento denominado RESPOSTA AO RECURSO. Liminar deferida às págs. 1/3 do ID 13602324. Sem contrarrazões, conforme certificado à pág. 1 e ss. do ID 13484838. À pág. 1 do ID 14742923, a Procuradoria de Justiça não se manifestou nos presentes autos. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 20.02.2020 – Proc. n. 0700198-26.2020.8.07.0001, a qual denegou a segurança, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator